Tribunal: TCU
Processo: 001.490/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5794/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.490/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Jessica da Silva Melo (XXX.215.964-XX); Bianca Kollross (XXX.904.259-XX); Carlos Ari Pedroso de Camargo (XXX.345.278-XX); Christina Carvalho de Araujo Otto (XXX.769.897-XX); Humberto Luiz Couto Amaral de Moura (XXX.288.824-XX); Isabella Radd Pires da Silva (XXX.668.499-XX); Joao Pedro Pietrzaki Cerutti (XXX.134.141-XX); Lorrayne Vieira Mendonca (XXX.344.541-XX); Nashira Vieira Oreilly Cabral Posada (XXX.950.511-XX); Renato Mathias Barros (XXX.728.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.